Tribunal: STF
Processo: AI 744318
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso rejeitado, por ser incabível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial dantes interposto. Precedentes.



    1. Não incumbe a esta Corte, em recurso extraordinário, apreciar a admissibilidade de recursos dirigidos a outros Tribunais.



    2. Matéria cuja ausência de repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a dispensar ulteriores considerações sobre o tema.



    3. Agravo regimental não provido.